Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-68.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022497-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO - CPF: 019.006.271-16 (RECORRIDO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0002-65 (RECORRENTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA DO REQUERIDO COMPROVADA POR LAUDO DA POLITEC. DANOS MATERIAIS. ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO COMPLETO (PEÇAS E MÃO DE OBRA). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É devida a indenização por danos materiais quando comprovado que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do requerido, conforme laudo pericial da POLITEC (id. 242237707).

2.

A adoção do menor orçamento completo (incluindo peças e mão de obra) apresentado é critério legítimo para aferição do valor da reparação, conforme jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 33.721,22, com atualização monetária e juros legais, e indeferindo o pedido de dano moral.

A recorrente alega que a indenização deve ser fixada com base no menor orçamento apresentado (R$ 11.950,00), e não na média dos três orçamentos juntados aos autos. Argumenta que o entendimento da Turma Recursal do TJMT seria pacífico nesse sentido.

O recorrido, em contrarrazões, sustenta que o valor de R$ 11.950,00 se refere apenas às peças, sendo que o orçamento completo (incluindo mão de obra - R$ 12.500,00) é de R$ 24.450,00. Defende a manutenção da sentença por adotar critério equilibrado entre os valores apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar responsabilidade decorrente do acidente de trânsito e qual o orçamento aplicar a título de danos materiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Visa o autor o recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. Tem-se que, a ocorrência do evento danoso é inconteste, assim a requerida somente poderia ser exonerada da obrigação de indenizar caso comprovasse a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu.

Lucubrando o feito, verifico que o requerente juntou laudo realizado pela Politec, o qual concluiu que a culpa do acidente deu-se pelo condutor da requerida (ID 149013790 – pág.19).

Desta forma, o conjunto probatório produzido nos autos indica que o requerido não agiu com a devida cautela ao conduzir o veículo.

Logo, o réu descumpriu o disposto nos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo, por causa disso, responder a parte ré pelos danos ocasionados.

[...]”

No mérito, a sentença merece parcial reforma.

O laudo da POLITEC é claro ao apontar a culpa do condutor do veículo da requerida como causa determinante do acidente. Não há nos autos qualquer elemento que afaste essa conclusão técnica, tampouco se demonstrou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros:

Quanto à quantificação do dano material, a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem adotado o menor orçamento apresentado como critério para fixação da indenização, especialmente quando não há justificativa plausível para a adoção de valores mais elevados.

A propósito:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
VALOR DO MENOR ORÇAMENTO.
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL NO CONDUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
A fixação do valor do dano material, em razão de acidente de trânsito, deve ter por base o menor orçamento apresentado pelas partes
. [...]

(N.U 1012113-49.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Assim, considerando que o menor orçamento completo apresentado é de R$ 24.450,00, é este o valor que deve ser fixado a título de indenização por danos materiais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e reduzir o valor dos danos materiais fixando-o em R$ 24.450,00, mantendo incólumes os demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil, a partir do evento danoso.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025